Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-46.2010.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003018-46.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (EMBARGADO), GEORGENES CARLOS DA SILVA - ME - CNPJ: 07.599.030/0002-96 (EMBARGANTE), GEORGENES CARLOS DA SILVA - CPF: 927.326.741-68 (EMBARGANTE), ERNESTO CECILIO DOS SANTOS - CPF: 581.042.321-34 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ERNESTO CECILIO DOS SANTOS - CPF: 581.042.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGENES CARLOS DA SILVA - ME - CNPJ: 07.599.030/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGENES CARLOS DA SILVA - CPF: 927.326.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNESTO CECILIO DOS SANTOS - CPF: 581.042.321-34 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA –EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

2.
Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e constatando-se que após a prolação da sentença o Juízo a quo promoveu a publicação da decisão no DJE, deve-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, com a reabertura do prazo recursal à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Georgenes Carlos da Silva e Georgenes Carlos da Silva ME
sob a curadoria especial da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão
proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto por
Ernesto Cecílio dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato
, sob a Relatoria do Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
que desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial
, arguindo a
nulidade de todos os atos processuais realizados após a sentença, em razão da invalidade da intimação em relação ao Embargante.

Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor dos Embargantes e de Ernesto Cecílio dos Santos, ressaltando que, após f
rustradas as tentativas de citação pessoal dos Embargantes, o
Parquet
requereu a citação por edital (ID. 2091138), deferida em 4 de setembro de 2013 (ID. 2091148) e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (ID. 2091188) foi apresentada defesa por negativa geral (ID. 2091194), tendo a ação sido julgada procedente, para determinar que os Requeridos promovessem a
demolição do imóvel construído no ‘Balneário Lua Bela’ com a retirada do material empregado no prazo de 120 (cento e vinte dias) e a restauração da vegetação, solo e corpos d’água afetados à sua condição primitiva, sob pena multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirmam que a intimação da

sentença se deu por meio do Diário de Justiça Eletrônico (ID. 2091449), sem remessa dos autos com carga para a Defensoria Pública.

Defendem a
invalidade da intimação da sentença em relação aos Embargantes, em razão da inobservância do disposto no art. 128, I, da
Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e dos artigos 183 e 186 do CPC, os quais estabelecem que a contagem do prazo para a Defensoria Pública se inicia com a intimação pessoal (art. 186, §1º), que será feita por carga, remessa ou meio eletrônico (art. 183, §1º).

Argumentam que, após a prolação da sentença, esta é a primeira oportunidade em que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente, razão pela qual, entende que
deve ser reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a sentença, pois praticados com ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração,
para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais realizados após a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja efetivada a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no Núcleo de Juara, para tomar ciência do inteiro teor do processo, eis que não foi oportunizada à Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, analisar a sentença e eventualmente interpor recurso de apelação, com evidente prejuízo às suas defesas.

A certidão de ID n. 107279487 atesta a tempestividade dos embargos de declaração.

As contrarrazões vieram no ID n. 79745983, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, impende ressaltar que, inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Nesse aspecto, é possível o manejo dos embargos de declaração não apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.023
,
CPC
), mas também para propiciar o aprimoramento da prestação jurisdicional, possibilitando que a parte possa cientificar e requerer à autoridade judiciária sejam sanados eventuais vícios, aí incluído o cerceamento de defesa.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que os Embargantes arguem
nulidade
advinda de ato não cumprido pelo Juízo singular, qual seja, a devida ciência da publicação da sentença, por ter deixado de promover a
intimação
pessoal da
Defensoria
Pública que assiste os Embargantes na condição de curadora especial, culminando com a declaração de
nulidade
do acórdão.

Compulsando os autos, constata-se que após a prolação da sentença (ID n. 2091340), o Juízo a quo promoveu a publicação da decisão no DJE (ID n. 2091449).

Como se sabe, a Lei Complementar nº.
80
/94, art.
128
,
I
, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a
intimação

pessoal
em qualquer processo e grau de jurisdição.

A referida norma estabelece a
intimação

pessoal
do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Contudo, os ora Embargante eram assistidos por meio de curadoria especial da
Defensoria
Pública Estadual (ID n. 2091194), de modo que deveria ter sido promovida a sua
intimação

pessoal
, como rege a legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSORIA
PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como
termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da
Defensoria
Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2.
Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a
Defensoria
Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a
intimação

pessoal
, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no REsp 1500613/DF
, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 5.3.2015) [Destaquei]

Nesse aspecto, assiste razão aos Embargantes quanto à nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, por ausência de
intimação
correta e legal da
Defensoria
Pública acerca do teor da sentença recorrida.

Assim, constatando-se a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo a
nulidade
suscitada em sede de embargos de declaração, imediatamente após o julgamento do recurso de apelação interposto por corréu, em decorrência da inobservância da
intimação

pessoal da Defensoria Pública
, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, em relação aos Embargantes é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, em relação aos Embargantes,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para a
reabertura do prazo
recursal aos Embargantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

(EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP – 2ª VOGAL):

Trata-se
de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
GEORGENES CARLOS DA SILVA –ME e GEORGENES CARLOS DA SILVA
contra acórdão proferido por esta
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
que, à unanimidade, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental, negou provimento ao apelo interposto por Ernesto Cecílio dos Santos.

Pretendem os Embargantes que seja anulado o julgamento, uma vez que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que assiste aos Embargantes, não foi pessoalmente intimada da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

A Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, acolheu os embargos para declarar nulo o julgamento do Recurso de Apelação com retorno dos autos ao juízo de origem para regular intimação da Defensoria Pública.

Pedi
vista dos autos para melhor análise da matéria.

O Recurso de Embargos Declaratórios possui uma via extremamente estreita por tratar-se de recurso cuja fundamentação tem natureza vinculada.

Assim, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Ritos, tal modalidade recursal somente é cabível em casos onde a decisão objurgada seja omissa, contraditória, obscura, bem como para corrigir erro material.

Logo, não caberia, em tese, a oposição de embargos declaratórios para discutir nulidade processual.

Entretanto, considerando que intimação correta é uma nulidade absoluta prevista no Código de Processo Civil, a qual pode ser suscitada até mesmo por simples petição, possível é tal questionamento via Recurso de Embargos de Declaração.

Feita esta ponderação acerca do cabimento do Recurso de Embargos Declaratórios para questionamento de nulidade, passo ao exame da matéria propriamente dita.

Ao analisar os autos, constata-se que a sentença foi prolatada pelo juízo
a quo
, sendo que o Requerido Ernesto Cecílio dos Santos (que possui advogado particular) foi intimado via DJe, bem como por meio de mandado judicial, conforme se pode observar no mandado judicial e certidões anexados nos Id’s 2091403, 2091410, 2091440 e 2091449.

De outro lado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que assiste aos Embargantes foi intimada somente pela imprensa (DJE), conforme se infere nas certidões acostadas nos Id’s 2091440 e 2091449.

Conforme estabelece as regras processuais, a intimação da Defensoria Pública é realizada de forma pessoal, seja por meio de remessa dos autos, retirada do processo em carga ou ainda por meio eletrônico, a teor do que dispõe o art. 186, §1º do CPC c/c art. 128, I, da Lei Orgânica Nacional (Lei Complementar Federal nº 80/94), que assim estão redigidos,
in verbis:

CPC:

Art. 186. A
Defensoria Pública
gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a
intimação pessoal
do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

(LC Federal nº 80/94):

Art. 128. São prerrogativas dos membros da
Defensoria Pública do Estado
, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista,
intimação pessoal
em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERENTE RESTAM PREJUDICADOS. (...) 2- A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994. 3- A ausência de intimação pessoal da Defensoria pública para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato. (TJ/MT - N.U 1023459-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHO DETERMINANADO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA TERMINATIVA - DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Sentença prolatada pelo juízo a quo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ressalva feita, pois o atual Código de Ritos, estabelece de forma clara e expressa a forma de intimação da Defensoria Pública, sendo que tal ato deverá ser pessoal, a teor do disposto no art. 186, §1º c/c art. 183, §1º, ambos do mesmo atual diploma processual. (...) 3. No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação do Impetrante para emendar a inicial no sentido de juntar documentos da inicial na contra fé. No entanto, a Defensoria Pública foi intimada por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 4. Intimação da Defensoria Pública ocorrida de forma contrária ao que estabelece a lei de regência. 5. Recurso de Apelação Provido. (TJ/MT - N.U 0038356-07.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)

Logo, a intimação da Defensoria Pública Estadual somente pela imprensa é ato processual nulo.

Desta forma, o acolhimento do presente Recurso de Embargos de Declaração para declarar nulo o acórdão do julgamento do Recurso de Apelação por nulidade de intimação é medida que se impõe.

Por fim, em atendimento ao que dispõe o art. 932, do CPC e pensando na economia e celeridade processual, esta Operadora do Direito pensou em determinar a intimação pessoal da Defensoria Púbica em 2º grau de jurisdição.

No entanto, é atribuição do Defensor Público de 1º grau, interpor ou contrarrazoar recursos, conforme estabelece a lei orgânica da Defensoria Pública (nacional e estadual), a teor dos art. 129, VII, da Lei Complementar Federal nº 80/94 c/c art. 33, XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 146/03,
in verbis:

(LC Federal nº 80/94)

Art. 129. São deveres dos membros da Defensoria Pública dos Estados:

(...)

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunal e promover revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral.

(LC Estadual nº 146/03)

Art. 33
Aos Defensores Públicos compete:

(...)

XXIV - interpor apresentar razões e contrarrazoar recursos para os Tribunais de Segunda Instância e para as turmas recursais dos Juizados Especiais;

Logo, determinar a intimação pessoal da Defensoria Pública diretamente por este Sodalício, estar-se-ia incorrendo em nova nulidade processual por intimação incorreta.

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o voto da Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, para ACOLHER os embargos de declaração e declarar nulo o acórdão que julgou o presente Recurso de Apelação, devendo os autos serem retornados para a Comarca de origem e proceder a correta intimação da Defensoria Pública da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022